Tribunal: STF
Processo: Rcl 72028
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por N.S., em face de decisão proferida pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5000528.38.2018.4.02.5104, “buscando garantir observância de súmulas vinculantes, e precedentes do Tema 177 e Súmula 47 da TNU – TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO”.



    Na peça exordial, de narrativa confusa, a parte reclamante afirma que



    “[a] Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, nos termos do artigo 109, I, §3º outorga à Justiça Federal o exame de matérias envolvendo interesses de segurado e da autarquia previdenciária.



    (...)



    A lei nº 4.923/1965, que instituiu o cadastro permanente das admissões e dispensas de empregados, dispõe em seu artigo 1º, §1º, ser obrigação do empregador comunicar as delegacias regionais do trabalho os empregados que admitir ou dispensar. 



    No mesmo sentido, os artigos 29-A e 125-A da lei nº 8.213/91, expressamente consignam ser do empregador a responsabilidade pela inclusão dos dados do contrato de trabalho no CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais. 



    Ao não observar essas disposições, a reclamada adentrou ao campo ilícito e, nos termos do art.186 do Código Civil, causou danos ao reclamante, portanto, assumiu comportamento omisso, violador de direito de personalidade que, em comparação com os trabalhadores com contratos informados ao CAGED e ao CNIS, viu-se alijado de obter em tempo e modo ordinários benefícios que fazia jus perante a Previdência Social.



    (...)



    Venho informar a V.Exª que o motivo desta ação, é prestigiar e respeitar as normas constitucionais, os precedentes e jurisprudência desta nobre corte é impedir que os crimes dos artigos 171, e 299 do Código Penal se perpetuem, lesionando o reclamante, que em busca de resolver a questão buscou abrigo jurisdicional, sendo os primeiros pedidos revisionais no qual todos lhe foram negados e toda a sua documentação do CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – CNIS, foram alterados, profissões que o mesmo exerceu/ou teve um registro em sua CTPS –Carteira de trabalho da Previdência Social.”. 



    Requer 



    “1. A concessão da medida liminar para suspensão dos efeitos do ato reclamado; 



    2. A procedência da presente Reclamação Constitucional, com a consequente anulação do ato impugnado, restabelecendo a autoridade da decisão do STF e a observância da Súmula Vinculante nº 47, e Tema 177, em conformidade com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal;”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Ademais, na primeira página da petição inicial consta que a presente reclamação é ajuizada com o objetivo de “garantir observância de súmulas vinculantes, e precedentes do Tema 177 e Súmula 47 da TNU – TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO”.



    Por pertinente, ressalte-se que a Súmula Vinculante nº 47, desta Suprema Corte, e o Tema nº 177 de RG, nada se referem à controvérsia relacionada ao direito previdenciário, em discussão no processo de referência desta reclamatória.



    Destaco, por fim, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente